Tribunal: TJBA
Processo: 8002590-41.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002590-41.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MIRIAN NERY DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA, ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI, HARLEY WANDEY TELES RODRIGUES BRISSAC

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). ALEGAÇÃO DE FRAUDE E AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. HIPERVULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. BENEFICIÁRIA DO BPC/LOAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. APELO PROVIDO.

1. Rejeição das preliminares de impugnação à justiça gratuita e de falta de interesse de agir, porquanto a declaração de hipossuficiência e a assistência da Defensoria Pública gozam de presunção
juris tantum
, e o princípio da inafastabilidade da jurisdição assegura o acesso ao Poder Judiciário independentemente de prévia tentativa administrativa.

2. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Inversão do ônus da prova em favor da consumidora, em razão de sua hipossuficiência técnica e da verossimilhança das alegações, cabendo aos bancos a comprovação da regularidade e validade das contratações.

3. A mera apresentação de fotografia tipo "selfie", dados de IP e geolocalização, embora elementos de formalização digital, não se revelam suficientes, por si só, para comprovar a manifestação de vontade livre, informada e inequívoca da consumidora, especialmente em se tratando de pessoa hipervulnerável, beneficiária do BPC/LOAS e sem acesso à educação formal. A robustez dos sistemas de segurança digital deve ser demonstrada de forma a afastar qualquer dúvida sobre a autenticidade do consentimento, o que não ocorreu no caso concreto.

4. A divergência entre a conta bancária indicada pelos bancos para o depósito dos valores dos empréstimos (Caixa Econômica Federal) e a conta de recebimento do benefício previdenciário da autora (Banco do Brasil), aliada à negativa da apelante de ter recebido tais quantias, fragiliza a tese de regularidade da contratação e de efetivo proveito econômico pela consumidora.

5. A ocorrência de fraude em operações bancárias, mesmo que praticada por terceiros, configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica das instituições financeiras, atraindo a responsabilidade objetiva destas, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Caracterizada a falha na prestação do serviço e a ausência de contratação válida, os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora são indevidos. A restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível, porquanto não demonstrado engano justificável por parte das instituições financeiras.

7. A privação de parte do benefício previdenciário, de natureza alimentar, em decorrência de contratações fraudulentas ou viciadas, causa abalo à dignidade e ao sustento da consumidora, configurando dano moral
in re ipsa
, passível de reparação. Fixação do
quantum
indenizatório em patamar que observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico e compensatório da medida.

8. Reforma da sentença para declarar a inexistência dos negócios jurídicos, condenar os apelados à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8002590-41.2024.8.05.0199
, em que figuram como Apelante
MIRIAN NERY DE JESUS
e como Apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e do BANCO BMG S.A.
,

Acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora